Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-27.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para deixar a pena-base do tráfico no mínimo legal, além disso, acrescer 1/5 pela tripla reincidência, na segunda etapa, redimensionando-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes e o ingresso de celulares em estabelecimento prisional ao

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para deixar a pena-base do tráfico no mínimo legal, além disso, acrescer 1/5 pela tripla reincidência, na segunda etapa, redimensionando-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes e o ingresso de celulares em estabelecimento prisional ao apelante.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira fase, a pena-base do tráfico pode ficar no mínimo legal, pois a quantidade de droga, cocaína, 204,56 gramas, estava embalada em embrulho médio, ou seja, não é quantidade exacerbada, se comparada com outras ações, logo, tem-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Quanto ao ingresso de celular em unidade prisional, mantém-se pena-base 1/6 acima do mínimo, pelo elevado número de aparelhos, 16, tendo-se três (3) meses e quinze (15) dias de detenção. Na segunda fase, ele é triplamente reincidente, processos ns. 000063-16.2016, 0001528-39.2016 e 0002958-26.2016, todos da Vara Criminal de Pindamonhangaba (fls. 37/39), o que mostra sua tendência delitiva e agressividade (duas condenações por roubo), logo, acresce-se às penas 1/5, mais proporcional para a repreensão e recuperação, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa para o tráfico e quatro (4) meses e seis (6) dias para o ingresso de celulares em estabelecimento prisional. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque o apelante é reincidente. Por ter sido o crime de tráfico cometido nas dependência de estabelecimento prisional, aumenta-se a pena de 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa. Não existem causas de diminuição e outras de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado para o tráfico e semiaberto para o ingresso de celulares em unidade prisional. O apelante era reincidente, foi condenado por três vezes com trânsito em julgado, dessa forma, sabia das consequências de seus atos ilícitos. Estava em saída temporária, no regime semiaberto, intermediário, poderia aproveitar para mostrar que se podia confiar em sua reintegração na sociedade, todavia, isso não foi feito. Ele até poderia ter uma dívida na unidade prisional, porém, deveria comunicar isso às Autoridades Constituídas, para resolver-se a situação de maneira mais consentânea com o ordenamento jurídico, não ingressa com pouco mais de 200 gramas em unidade prisional e 16 celulares. Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 223).